Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Servidor público. Secretaria de Saúde. Critérios para escalas de plantão. Ato discricionário da Administração (art. 57 § 3o da Lei Complementar distrital 840/2001). Legalidade da Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Ato discricionário da Administração que, não ofendendo os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e não se submete a controle do Poder Judiciário, sob pena de violação da separação de Poderes. A existência de divergência de entendimento entre órgãos jurisdicionais é fenômeno corriqueiro que não constitui motivação suficiente para o acolhimento de embargos de declaração. Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.